Tribunal: STF
Processo: ARE 1565934
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 25, fls. 1-2):



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ILEGITIMIDADE DE PROVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito), c/c art. 69 do Código Penal. A defesa alega, preliminarmente, a nulidade das provas pela alegada ilegalidade do ingresso policial na residência, e, no mérito, a insuficiência de provas para a condenação, além de pedir a redução das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a validade da prova obtida em razão do ingresso policial em endereço diverso do indicado no mandado de prisão; (ii) a suficiência das provas para comprovar a materialidade e autoria dos crimes; (iii) a correta dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso policial no domicílio se deu em cumprimento a mandado de prisão, sendo a arma e munições encontradas à vista, sem necessidade de busca, configurando "crime achado". A alegação de endereço diverso é irrelevante para o cumprimento do mandado de prisão. 4. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas pelos depoimentos policiais, laudo pericial confirmando o funcionamento das armas e munições apreendidas e confronto balístico, além de fotos que mostram o acusado com armas de fogo em outras ocasiões. A quantidade de munições apreendidas refuta a alegação de atipicidade da conduta. 5. A dosimetria da pena está adequada, sendo a reincidência considerada na exasperação da pena-base. Houve erro material na sentença, corrigido de ofício, quanto à modalidade da pena do art. 12 da Lei nº 10.826/03 (detenção, e não reclusão). As penas de multa foram readequadas para manter a proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. De ofício, corrigido o erro material quanto a modalidade de prisão para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 e redimensionadas as penas de multa. "1. O ingresso policial em domicílio para cumprimento de mandado de prisão, com apreensão de armas e munições à vista, é válido. 2. Há prova suficiente para a condenação pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e munições. 3. A dosimetria da pena deve ser mantida, exceto pelo erro material na modalidade da pena do art. 12 da Lei 10.826/03, corrigido de ofício, e pelas penas de multa, reajustadas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, arts. 12, 16; CP, arts. 59, 68, 69, 33, §3º; Código Penal, art. 61, I. Jurisprudências relevantes citadas: AgRg no REsp n. 1.977.651/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024; HC 129678/SP (STF, 1ª Turma, julgado em 13/6/2017); TJGO, Apelação Criminal 5198714-14.2023.8.09.0024, Rel. Des. EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, julgado em 23/02/2024, DJe de 23/02/2024; TJGO, Apelação Criminal 5037781- 60.2021.8.09.0049, Rel. Des. FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, julgado em 20/03/2023, DJe de 20/03/2023; Acórdão 1935145, 0700001-17.2024.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024; TJGO, Apelação Criminal 5758182- 62.2023.8.09.0051, Rel. Des. WILD AFONSO OGAWA, 4ª Câmara Criminal, julgado em 15/07/2024, DJe de 15/07/2024



    Consta dos autos, em síntese, que LEONARDO BORGES CARVALHO foi condenado às penas de 5 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 208 dias-multa, por ter cometido os crimes previstos nos arts. 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03, c/c art. 69 do Código Penal (Doc. 12).



    O TJGO negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora recorrente, tendo corrigido de ofício ás penas para “(um) ano e 07 (sete) meses de detenção, além de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa no valor do mínimo” (Doc. 25, fl. 12).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 30).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega ofensa ao art. 5º, LV, LVI e LVII (Doc. 33).



    Nas razões recursais, sustenta que “não há nenhuma testemunha ocular do fato que presenciou o denunciado, participando diretamente ou indiretamente do ilícito penal descrito na denúncia” (Doc. 33, fl. 32).



    Acrescenta que “a atipicidade material da conduta é manifesta, já que a ação consistente em ter a posse de uma única munição de arma de fogo (independentemente da classificação que se dê à infração penal, quer dizer, mesmo que a infração seja classificada como de perigo abstrato) não gera perigo algum, ofensa relevante alguma, ao bem jurídico protegido, sendo perfeitamente compatível a aplicação e reconhecimento da insignificância mesmo em casos de crimes de perigo abstrato” (Doc. 33, fl. 68).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, a fim de ser “ABSOLVIDO da imputação a ele endereçada, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, por absoluta insuficiência de provas”(Doc. 33, fl. 110). 



    A Corte estadual inadmitiu o recurso entendendo que “não consta da petição recursal a alegação de existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, o que, de per si, já enseja a inadmissão do recurso extraordinário, pelo não preenchimento de requisito relativo ao seu cabimento” (Doc. 42).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente não refuta a incidência do referido óbice (Doc. 45).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 32), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 41). Houve a interposição de Agravo (Doc. 46), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 53), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 59).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).  



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    ireito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente